Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-13.2021.8.11.0102
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000423-13.2021.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARA PRANTE SILVA - CPF: 637.232.399-00 (APELADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), MARA PRANTE SILVA - CPF: 637.232.399-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E PROVEU O DA AUTORA MARA PRANTE SILVA.

E M E N T A

Ementa:

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. negativa de contratação do serviço. concessionária/ré que não se desincumbiu dos ônus probatório. Inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito. Dano moral
in re ipsa
. Prescrição. Interrupção do prazo com a citação válida ocorrida nos autos de ação anterior. Prejudicial rejeitada. termo inicial dos juros moratórios. data do evento danoso. Responsabilidade civil extracontratual. recurso da ré desprovido. recurso da autora provido.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, pela autora e pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar a Concessionária/ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da indevida inscrição do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão indenizatória foi atingida pela prescrição quinquenal; (ii) se é devida a indenização por danos morais pela inscrição indevida; (iii) o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A citação válida produz o efeito interruptivo da prescrição, mesmo que o processo venha a ser extinto sem resolução do mérito.

4. Configurada a responsabilidade civil e dever de indenizar da ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação jurídica que originou a cobrança dos débitos questionados na lide.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo.

6. O termo inicial dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do evento danoso, conforme a Súmula no 54 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido para fixar a data do ato ilícito como a do termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor da indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e também contra MARA PRANTE SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débitos c/c Reparação Civil Por Danos Morais
” (Proc. no 1000423-13.2021.8.11.0102), ajuizada pela segunda apelante contra a primeira, julgou o pedido procedente para “
declarar a inexistência da relação jurídica relativa à unidade consumidora n. 6740464
, (e),
condenar a Concessionária de serviço público, ora ré, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da publicação deste decisum
” (cf. Id. no 227733198).

A Concessionária/ré/apelante suscita a prescrição da pretensão indenizatória, já que “
a negativação do nome da recorrida se deu em 2013, e, sendo assim, teria o prazo até 2018 para ingressar com apresente demanda, contudo, o protocolo da inicial se deu em 2021,
(...)
, portanto, resta demonstrado que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC
”.

Sustenta, em outra frente, que “
não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por havido culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC
”; em todo caso, queixa-se do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, dizendo que “
o pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, reduzido o valor da indenização por dano moral (cf. Id. no 227732701).

A autora/apelante impugna exclusivamente o termo inicial de incidência dos juros de mora, pois, segundo argumenta, “
nos casos de negativação indevida, ou seja, relação extracontratual, o termo inicial correto deve a partir do evento danoso, conforme determina a Súmula no 54 do STJ
”, razão pela qual pede o provimento do recurso para “
fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso, ou seja, na data da negativação
” (cf. Id. no 227732707).

A autora ofertou contrarrazões vinculadas ao Id. no

227732706, enquanto a ré contrarrazoou junto ao Id. no 227732710, ambas com postulações reciprocas de desprovimento do recurso adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“Cuida-se de ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débitos c/c Indenização por Danos Morais com tutela de urgência, ajuizada por MARIA PRANTE SILVA contra a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A causa de pedir refere-se à cobrança indevida de débito relativo a contrato, cuja obrigação, segundo a petição inicial, não teria não contraída pela autora, que, inicialmente, propôs a ação judicial n. 8010159-14.2013.8.11.0102, a qual, ulteriormente, fora extinta, sem análise do mérito.

(...)

Rejeito a prejudicial de prescrição, tendo em vista que ao ajuizamento da ação declaratória n. 8010159-14.2013.8.11.0102 constituiu-se marco interruptivo prescricional.

Comportável o julgamento antecipado, uma vez que a matéria versa sobre questão iminentemente de direito e se revela desnecessária a produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

A relação jurídica em questão se classifica como sendo de consumo, estando sob a égide das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Cabe a concessionária de serviço público, ora ré, alegar e provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, sob pena de admissão implícita da procedência do pedido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Cumpre gizar, à luz do que dispõe o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, restou constatada a fraude perpetrada quando da contratação do serviço relativo à Unidade Consumidora n. 6740464. Isto porque, segundo infere-se dos elementos informativos que compõem estes autos, a concessionária de serviço público, ora ré, não demonstrou, ainda que minimamente, a higidez a contratação em tela, ônus que lhe incumbia.

Ora, compete à concessionária de serviço público, ora ré, a adoção dos cuidados indispensáveis para evitar as contratações indevidas, responsabilizando-se, com ou sem culpa, dada a responsabilidade objetiva decorrente do próprio risco do negócio, pelos danos que causar, salvo se comprovar culpa exclusiva de outrem, ou outra dirimente, o que não ocorreu no presente caso.

Deveria a concessionária de serviço público, a meu juízo, ter comprovado a legalidade da contratação, o que não o fez, pois se limitou à juntada de telas sistêmicas, o que, por si só, não se mostra hábil à demonstração da higidez da contratação em tela.

Assim, reconheço falha na prestação do serviço da ré, a qual deve o responder nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Salta aos olhos os danos morais sofridos pela autora, vítima de fraude, ante a não contratação do serviço, tendo sido injustamente inscrita no rol de maus pagadores.

(...)

Feitas essas considerações, impõe-se o acolhimento do pedido inicial, nos termos da fundamentação supra.

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, para:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica relativa à Unidade Consumidora n. 6740464;

b) CONDENAR a concessionária de serviço público, ora ré, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da publicação deste
decisum
.”

Embora insista na arguição de prescrição da pretensão autoral, a Concessionária/ré não enfrenta e nem refuta o raciocínio estabelecido na sentença de que, ainda que o feito tenha sido posteriormente extinto sem resolução do mérito, a citação válida nos autos da ação autuada sob o n° 8010159-14.2013.8.11.0102, “
constituiu-se em marco interruptivo prescricional
”, logo, considerando que o prazo somente voltou a fluir com o trânsito em julgado da sentença proferida naqueles autos, no final dos mês de janeiro de 2019 (cf. Id. no

227733163 – pág. 27), quando do ajuizamento da presente demanda, em maio de 2021, certamente não havia transcorrido o prazo de 5 anos para o exercício da pretensão indenizatória por danos morais (CDC, art. 27).

Sobre a matéria de fundo, o mérito da lide envolve questão bastante singela, pois, diante da negativa da autora/consumidora quanto à existência de relação jurídica relativa à UC no 6740464, e considerando que, para a
ativação de nova UC ou a
transferência de sua titularidade para outra pessoa, é necessária a instauração de
procedimento administrativo, o qual, por sua própria natureza, é formal/documental, para infirmar a pretensão da autora, bastava que a ré Energisa juntasse aos autos os documentos supostamente apresentados para instruir o pleito administrativo ou qualquer outro elemento probatório que demonstre que, de algum modo, ela requereu a ativação ou se vinculou à unidade ao longos dos anos, o que, no entanto, não foi por ela realizado, sendo que, aqui, nas razões recursais, embora diga que não cometeu qualquer ato ilícito a justificar a condenação indenizatória, ela nada disse de concreto acerca das particularidades discutidas na lide, na realidade, com maior precisão, sob a ótica do princípio da dialeticidade, sequer pode ser dito que houve efetiva impugnação ao capitulo sentencial que reconheceu e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Logo, como não há prova de que a autora solicitou a ativação da UC no 6740464 ou a transferência da titularidade para o seu nome, realmente deve ser declarada a irregularidade da cobrança de débito pelo serviço não contratado, e, por
consequência, diante da inscrição indevida dos dados da autora em cadastros de restrição ao crédito, presume-se negligência na prestação do serviço, o que atrai o dever de indenizar, já que é objetiva a responsabilidade do prestador de serviço.

É remansoso e uniforme o entendimento de
que o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva em si, independentemente de efeitos e embaraços que o registro desabonatório possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - Segunda Turma - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

“EMENTA: (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...) DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à desnecessidade, em hipóteses como a dos autos, de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1220686/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 16/08/2011, DJe 06/09/2011)

Quanto ao valor da indenização, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Aqui, mais uma vez, em que pese a queixa lamuriosa quanto ao que foi decidido na sentença, a ré não traz nenhuma objeção específica a respeito das circunstâncias envolvidas no caso concreto, não combatendo os fundamentos sentenciais adotados a alcançar o
quantum
indenizatório, recitando comentários genéricos acerca da razoabilidade na fixação da indenização, ao lado da possibilidade de um suposto enriquecimento sem causa da parte contrário, o que, entretanto, não convence minimamente sobre o desacerto da sentença nesse ponto, até porque, diante dos transtornos gerados especificamente pela falta discutida nos autos, o valor fixado (
R$ 10.000,00) se revela
perfeitamente razoável e ajustado às particularidades do litigio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, não só é compatível, mas também semelhante ao normalmente arbitrado para casos similares.

Por fim, conforme entendimento consolidado pela Súmula no 54 do STJ, “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”, merecendo reparo a sentença nesse ponto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da ré

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., e
dou provimento
ao recurso da autora Mara Prante Silva, a fim de fixar a data da
prática do ato ilícito como o
termo inicial de incidência dos
juros de mora. Em
obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela ré.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024